Tribunal: TJSP
Processo: 0001896-20.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Receptação – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Desclassificação para receptação culposa - Pleito desacolhido - Ciência da origem ilícita do bem - Condenação mantida - Recurso improvido.

Pena-base acima do mínimo legal - Maus antecedentes - Condenação atingida pelo período depurador pode ser utilizada para exasperar a

Ementa:
Receptação – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Desclassificação para receptação culposa - Pleito desacolhido - Ciência da origem ilícita do bem - Condenação mantida - Recurso improvido.

Pena-base acima do mínimo legal - Maus antecedentes - Condenação atingida pelo período depurador pode ser utilizada para exasperar a reprimenda na primeira etapa - Recurso provido em parte tão somente para reduzir a fração aplicada para um sexto.

Regime aberto - Impossibilidade - Maus antecedentes - Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal - Recurso provido em parte para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Maus antecedentes - Inteligência do artigo 44, inciso III do Código Penal - Recurso improvido.

Isenção de custas - Hipossuficiência deve ser demonstrada na fase de execução - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001896-20.2016.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CARLOS GOIS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação,
redimensionar a pena do apelante para um ano e dois meses de reclusão, em
regime semiaberto, e pagamento de onze dias-multa, no patamar mínimo. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001896-20.2016.8.26.0616 -Voto no 2265
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001896-20.2016.8.26.0616 – 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: CARLOS GOIS PEREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Receptação
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas -
Impossibilidade - Desclassificação para receptação culposa
- Pleito desacolhido - Ciência da origem ilícita do bem -
Condenação mantida - Recurso improvido.
Pena-base acima do mínimo legal - Maus antecedentes -
Condenação atingida pelo período depurador pode ser
utilizada para exasperar a reprimenda na primeira etapa -
Recurso provido em parte tão somente para reduzir a fração
aplicada para um sexto.
Regime aberto - Impossibilidade - Maus antecedentes -
Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal - Recurso
provido em parte para fixar o regime semiaberto para o
cumprimento da reprimenda.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos - Impossibilidade - Maus antecedentes - Inteligência
do artigo 44, inciso III do Código Penal - Recurso
improvido.
Isenção de custas - Hipossuficiência deve ser demonstrada
na fase de execução - Recurso improvido.
VOTO No 2265

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001896-20.2016.8.26.0616 -Voto no 2265
3
CARLOS GOIS PEREIRA foi
condenado, pela r. sentença de fls. 339/364, cujo relatório adota-se,
como incurso no artigo 180 "caput" do Código Penal, ao cumprimento
de dois anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de vinte dias-
multa, no patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante
para pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do
Código de Processo Penal; alternativamente, desclassificação para
receptação culposa, pena-base no mínimo legal, regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e
isenção de custas (fls. 394/403).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 407/409).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso para fixar o regime
semiaberto para cumprimento da reprimenda (fls. 421/434).
É o relatório.
Segundo consta, no período entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001896-20.2016.8.26.0616 -Voto no 2265
4
os dias 23 de outubro de 2016 e 11 de novembro de 2016, por volta das
08h30min, em locais diversos, na Avenida Lourenço de Souza Franco,
no 1798, Jundiapeba, na comarca de Mogi das Cruzes, o apelante
recebeu ou adquiriu e conduzia, em proveito próprio, o veículo
Volkswagen/Fusca 1300, de cor branca, placas BNI-0234, avaliado em
R$ 3.000,00 (três mil reais), propriedade de Nircio Mesquita, sabendo
ser produto de crime anterior.
A materialidade está demonstrada
pelos boletins de ocorrência (fls. 09/11 e 12/13), auto de exibição e
apreensão (fls. 16), auto de avaliação (fls. 17) e laudo pericial (fls.
130/134).
Na fase inquisitiva (fls. 07), negou
a increpação contida na denúncia.
Interrogado em juízo (fls. 302),
manteve a negativa, ao afirmar que não sabia da origem ilícita do
veículo e, quando foi abordado pelos policiais, tinha deixado o
proprietário do VW/Fusca na casa dele e se dirigia à sua residência.
A condenação de Carlos pelo
crime de receptação era medida de rigor e restou embasada pela prova
oral produzida sob o crivo do contraditório, depoimento do policial
militar José (fls. 306) no sentido de que, em patrulhamento, avistaram o
apelante na condução do veículo indicado na denúncia, o qual
constataram ser produto de crime após consulta do emplacamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001896-20.2016.8.26.0616 -Voto no 2265
5
Indagado, disse que recebeu o
veículo como fruto de um pagamento.
A vítima noticiou o furto do
VW/Fusca, registrado pelo boletim de ocorrência (fls. 12/13).
Desta forma, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal de Carlos pelos fatos narrados na
denúncia, de modo que descabe cogitar de fragilidade probatória ou
ausência de dolo.
Afinal, o apelante não soube
informar com clareza a origem do veículo, tanto que apresentou versões
diversas na delegacia e em juízo.
Em solo policial (fls. 07), disse
que um indivíduo conhecido como "Tatu", que lhe devia certa quantia
em dinheiro, emprestou o carro para seu uso. Na audiência (fls. 302),
afirmou que, no dia da abordagem, estava na companhia do proprietário
do veículo, terceiro não identificado, que acabara de deixar na sua
residência. O certo é que Carlos foi surpreendido
na condução do
automóvel
furtado, sem
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001896-20.2016.8.26.0616 -Voto no 2265
6
documentação, sendo que, nas duas vezes em que foi ouvido, não
apresentou qualquer informação que levasse à identificação ou
localização do suposto proprietário do veículo, tudo a indicar que tinha
ciência da origem espúria do bem, o que impede a desclassificação para
a modalidade culposa do delito, prevista no artigo 180, § 3o do Código
Penal.
Ademais, em casos como o
presente, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que " flagrado o
sentenciado na posse da coisa produto de crime, a ele compete a
demonstração da sua aquisição lícita, nos termos do artigo 156 do
Código de Processo Penal" (STJ - AgRg no AREsp 1232360/GO, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe 01/06/2018), sem que isso configure inversão do ônus da prova,
afinal, trata-se de alegação feita pelo apelante e que por ele deve ser
comprovada no curso da instrução criminal, o que não se verificou no
presente feito.
Quanto ao valor probatório do
depoimento do policial militar, cumpre destacar que a condição de
agente da lei não retira o valor da prova testemunhal produzida,
notadamente quando desconhece a pessoa do apelante, de sorte que não
teria qualquer interesse na condenação de inocente, sem olvido de que
como qualquer testemunha, presta o compromisso e a obrigação de dizer
a verdade.
Registre-se entendimento do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001896-20.2016.8.26.0616 -Voto no 2265
7
Superior Tribunal de Justiça:
“A condição de as testemunhas serem policiais
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). Na
jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, o que não ocorreu no presente caso.”
(STJ - HC 485.543/SP, Rel. Min Felix Fischer,
Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2019).
Por
derradeiro,
a
reprimenda
comporta reparo.
A pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, exasperada em dobro, fração que será reduzida para um
sexto, acréscimo proporcional ante os maus antecedentes (fls. 170), eis
que as circunstâncias e consequências do crime não extrapolam às
inerentes ao tipo penal em apreço, observados os parâmetros do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001896-20.2016.8.26.0616 -Voto no 2265
8
59 do Código Penal, portanto, um ano e dois meses de reclusão e
pagamento de onze dias-multa.
Ressalta-se que mesmo atingida
pelo período depurador, a condenação anterior pode ser utilizada para
fins de elevação da pena pelos maus antecedentes, uma vez que a
hipótese do artigo 64, inciso I do Código Penal trata tão somente da
reincidência, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
Vide, nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR.
POSSIBILIDADE.
EXASPERAÇÃO
DA
REPRIMENDA INICIAL EM 1/2. QUANTUM
DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Mesmo após a reabilitação automática pelo
prazo de cinco anos, ainda temporariamente é
admitida a valoração de prévias condenações
como indicadoras de maus antecedentes.
2. A jurisprudência reconhece que compete ao
julgador, dentro do seu livre convencimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001896-20.2016.8.26.0616 -Voto no 2265
9
de acordo com as peculiaridades do caso,
escolher a fração de aumento ou redução de
pena, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso houve fundamentação concreta
para exasperação da pena-base do ilícito de
tráfico de drogas em 1/2, diante da valoração
negativa dos antecedentes e da quantidade de
entorpecentes apreendidos - 29,485kg de
maconha e 3,615g de cocaína.
4. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg
no HC 536793/MS. Rel. Min. Nefi Cordeiro.
Sexta
Turma.
Julg.
10/12/2019.
DJe
13/12/2019).
Sem
agravantes,
atenuantes,
causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, a reprimenda
fixada na primeira fase se tornará definitiva.
Considerado o total da reprimenda,
bem como os parâmetros do artigo 33, § 3o do Código Penal, eis que o
apelante é portador de maus antecedentes, será fixado regime semiaberto
para o cumprimento da pena, prestigiado o binômio da reprovabilidade e
da suficiência e observado o disposto nas Súmulas 718 e 719 do E.
Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve fixação de regime
com base na gravidade em abstrato do delito, mas nos termos da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001896-20.2016.8.26.0616 -Voto no 2265
10
Nesse rumo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. REPRIMENDA INFERIOR A 4
ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
ADEQUAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
1. Embora a pena imposta ao agravante seja
inferior a 4 anos de reclusão, a análise
desfavorável da circunstância judicial relativa
aos antecedentes faz com que o regime
semiaberto
seja
o
adequado
para
o
cumprimento da pena reclusiva, nos termos do
art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal
Superior, "a condenação definitiva por fato
anterior ao crime descrito na denúncia, mas
com trânsito em julgado posterior à data do
ilícito penal, ainda que não configure a
agravante da reincidência, pode caracterizar
maus antecedentes, pois diz respeito ao
histórico do acusado" (AgRg no AREsp n.
1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001896-20.2016.8.26.0616 -Voto no 2265
11
22/8/2017, DJe 31/8/2017).
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 1554464/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe
09/06/2020).
A
circunstância
judicial
desfavorável impede a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, a teor do artigo 44, inciso III do Código Penal, por
ser medida insuficiente ante os antecedentes do apelante.
Nessa linha, já decidiu o E.
Superior Tribunal de Justiça que "as peculiaridades do caso concreto,
notadamente os maus antecedentes e a existência de circunstância
judicial desfavorável, evidenciam, à luz do inciso III do art. 44 do
Código Penal, que a substituição da reprimenda reclusiva por restritiva
de direitos não se mostra medida socialmente recomendável" (STJ -
AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).
Quanto ao pedido de isenção de
custas e despesas processuais, poderá pleiteá-lo na fase de execução da
sentença, momento em que deverá demonstrar sua hipossuficiência e
postular eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas.
Ante o exposto, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001896-20.2016.8.26.0616 -Voto no 2265
12
provimento ao recurso para, mantida a condenação, redimensionar a
pena do apelante para um ano e dois meses de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de onze dias-multa, no patamar mínimo.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR